Tribunal: STF
Processo: RE 1568710
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com a seguinte ementa:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA N. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL nº 6.618/2020. “TEMPUS REGIT ACTUM”. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que se indeferiu o pedido de cancelamento de precatório e consequente expedição de RPV.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 com cancelamento de precatório e expedição de RPV em observância ao novo teto (vinte salários mínimos).



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792).



    3.1. Decidiu-se na ocasião do referido julgado que a redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da CF, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.



    3.2. A sentença coletiva nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97), objeto do presente cumprimento individual de sentença coletiva, transitou em julgado em 11/03/2020, antes da edição da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, o que afasta a sua aplicação.



    3.3 A controvérsia a ser dirimida deve levar em conta o princípio do tempus regit actum, conforme exposto pelo juízo de origem.



    3.4. Dessa forma, em que pese a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, deve ser observada a regra vigente à época em que constituído o título judicial executivo, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “O novo teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) instituído pela Lei Distrital 6.618/2020 não se aplica aos títulos executivos judiciais transitados em julgado antes da publicação da nova norma, de acordo com o Tema 792 do STF.



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.618/2020,



Jurisprudência citada: Tema 792 do STF e Recurso Extraordinário 1.491.414



     No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, caput e XXXV, da mesma Carta e incorreta aplicação da tese do Tema 792 da repercussão geral. 



     É o relatório. Decido. 



     A pretensão recursal merece prosperar.



     Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a Lei distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor — RPV de 10 para 20 salários mínimos, é válida e se aplica imediatamente, inclusive às execuções em curso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL Nº 6.618/20. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que manteve a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, que elevou o teto para expedição de RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. 2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020. 3. O recorrente alega que a decisão agravada está em desacordo com a jurisprudência do STF que reconhece a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF a respeito da aplicabilidade da Lei Distrital nº 6.618/20 para o cálculo do teto de RPVs. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O STF firmou entendimento sobre a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/20, mesmo para execuções em curso. 6. O agravo não apresenta argumentos capazes de modificar adecisão agravada, que está alinhada à jurisprudência do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.487.271 ED-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 792 da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema nº 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído por ocasião do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema nº 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de requisição de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e da obrigatoriedade da existência de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário (ARE 1.468.542 AgR/DF, Redator do acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/7/2024 — grifei).



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV (RE 1.361.600 AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/11/2022 — grifei).



    Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.484.819/DF, da minha relatoria, DJe 24/4/2024; RE 1.527.010/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/5/2025; RE 1.370.377 AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022; e RE 1.414.943 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/3/2023.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade aos arts. 5º, caput, e 100, § 3º, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de determinar a aplicação da Lei distrital 6.618/2020 às dívidas pendentes de pagamento.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator